Tribunal: STF
Processo: AC 653
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
FINANCEIRO. PAGAMENTO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO, REFERENTES A LITISCONSORTES ATIVOS
FACULTATIVOS. PROCESSAMENTO INDIVIDUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 100, § 4º,
DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS.
Em rigor, não cabe
concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto
para destrancar seguimento de recurso extraordinário inadmitido pelo
 Tribunal de origem. Necessidade de instauração da jurisdição
cautelar do Supremo Tribunal Federal.
 Decisão que permite o
processo de pagamento individual de créditos oriundos de decisão
transitada em julgado, não embargada, cada qual relativo a um
litisconsorte ativo facultativo. Proibição de fracionamento de valor
 da execução, para evitar-se que o pagamento seja feito parte
mediante a sistemática dos créditos de pequeno valor, parte na
sistemática de precatório (art. 100, § 4º, da Constituição).
Ausência de fumus boni juris.
Agravo regimental a que se nega
provimento.